Tribunal: STF
Processo: RE 94413
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- O art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil não estabelece percentagem mínima nem máxima sobre o valor da condenação ou da ação para a fixação dos honorários advocatícios do patrono da parte vencedora, quando a Fazenda Pública for vencida. E os critérios indicados nas alíneas "a" a "c" do § 3º do mesmo art. 20, pressupõem a apreciação das circunstâncias da causa, reexame esse insuscetível de ser realizado na irresignação derradeira. Súmulas 279 e 389. Recurso extraordinário não conhecido.